Tribunal: TJSP
Processo: 0003815-09.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000367157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003815-09.2016.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é
apelante OMAR GOMES SAMPAIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003815-09.2016.8.26.0272 - Comarca de Itapira
2/5
Apelação c/Revisão no 0003815-09.2016.8.26.0272
Juízo de origem: 2a Vara Judicial da Comarca de Itapira - SP
Apelante: Omar Gomes Sampaio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Hélia Regina Pichotano
Voto no 12.683

APELAÇÃO CRIMINAL - ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Substituição
de placa - Autoria e materialidade do delito comprovados - Réu
confesso - Conjunto probatório suficiente para o decreto
condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e
corretamente - Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls. 88/91,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Omar Gomes Sampaio como incurso nas penas do artigo 311 do Código Penal,
a cumprir, em regime inicial aberto, 03 (três) anos de reclusão, mais o pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido substituída a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e limitação de fim de semana, ambas pelo prazo da
sanção corporal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. De forma subsidiária, pede a substituição da corporal por
restritiva de direitos (fls. 105/109).
O recurso foi recebido (fls. 101) e regularmente contrariado
(fls. 113/114).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 130/133).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003815-09.2016.8.26.0272 - Comarca de Itapira
3/5
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o apelante Omar Gomes
Sampaio, no dia 23 de junho de 2016, por volta de 22h50, na Avenida Castro
Alves no 248, na cidade e Comarca de Itapira/SP, adulterou sinal de identificação
da motocicleta Yamaha, modelo YBR, prata, colocando nela a placa DHE-0166,
que pertencia à motocicleta marca Honda, modelo CG 125.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 04/05 e laudo pericial de fls. 06/10, além da prova oral,
produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, bem como o dolo do réu, igualmente, são
incontroversos.
Sob o crivo do contraditório, o réu confessou a autoria do
delito. Contou que adquiriu uma motocicleta de um conhecido, a fim de deixar tal
moto como reserva na pizzaria de sua propriedade. Contudo, uma das
motocicletas que realizava entregas quebrou, motivo pelo qual retirou a placa da
moto quebrada (que estava com documentação regular) e colocou nela a placa
da moto reserva (cujos documentos estavam vencidos) para que o entregador
continuasse a fazer as entregas de pizza. Concluiu, dizendo que, no dia dos
fatos, foi seu funcionário Lucas quem foi abordado pela polícia, mas a motocicleta
era de sua responsabilidade (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Ora, a confissão judicial, como no caso, é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastada por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Assim, se vem ao encontro das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003815-09.2016.8.26.0272 - Comarca de Itapira
4/5
outras provas produzidas, não há razão para afastar a confissão, pois ninguém
iria assumir a autoria de um crime sem que efetivamente o tivesse cometido.
De qualquer forma, a admissão da autoria veio corroborada
pelos relatos dos policiais militares Daniel Silvano e Alan de Souza.
Essas testemunhas da acusação contaram em juízo que
realizavam fiscalização rotineira de trânsito, quando decidiram abordar o
entregador de pizzas Lucas Accessor Silvério, que conduzia a motocicleta
indicada na denúncia. Ao ser abordado, o condutor não trazia consigo o
Certificado de Registro de Veículo (CRV) e, feita a consulta ao banco de dados,
via PRODESP, constatou-se que a placa ostentada pela moto (DHE-0166)
pertencia a outra motocicleta (marca Honda, modelo CG 125), de acordo com o
resultado da pesquisa (cf. mídia digital que acompanha os autos).
Como se vê, a prova dos autos demonstrou, de maneira
inequívoca, que o réu realmente adulterou sinal de identificação da motocicleta
descrita na denúncia, ao colocar nela, placa diversa daquela que deveria constar
(pertencente a outra motocicleta), como por ele mesmo admitido sob o crivo do
contraditório, quando seu funcionário foi surpreendido e abordado em fiscalização
de rotina.
Inviável, portanto, a sua absolvição, visto que bem delineado
o dolo na sua conduta.
A pena foi fixada com critério e corretamente.
A base foi estabelecida, em definitivo, no mínimo legal de 03
(três) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso
legal; tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003815-09.2016.8.26.0272 - Comarca de Itapira
5/5
direitos (pedido da defesa que já foi atendido em primeiro grau); eleito o regime
inicial aberto na hipótese de conversão da benesse, de modo que, nesse
particular, o apelante também nada tem a reclamar.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator